Tribunal: TJMT
Processo: 1005692-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005692-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NERY RUSCH - CPF: 663.234.790-87 (AGRAVADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – DIVERGÊNCIA ACERCA DA PROPRIEDADE – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC COMPROVADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 6. °, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, o
Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.

3. Assim,
diante das evidências
de que provavelmente o desmatamento não foi realizado na propriedade da parte requerente, não haveria que se falar em atividade lesiva, tampouco em embargo e recuperação da área degradada.

4. Logo, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, mostra-se necessária a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu a tutela urgência pleiteada na exordial, para o fim de suspender o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de direito, em substituição lega, que, na “
Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Inaudita Altera Parte)
” n.º 1000056-42.2023.8.11.0094, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 109053680 – autos n.º 1000056-42.2023.8.11.0094):

“Vistos.

1.
Defiro os benefícios da gratuidade da Justiça
, em face da presunção advinda do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Anote-se e observe-se, doravante.

2. Estando em termos,
recebo a inicial
.

3. Trata-se de ação de desconstituição de ato administrativo sancionatório, em que a parte autora alega que é proprietário e possuidor do imóvel rural denominado de Lote 158, no Assentamento Mercedes Bens I e II, na zona rural de Tabaporã, local onde desenvolve atividade para subsistência. Afirma que em 23.10.2019 contratou profissional especializado para confecção do CAR – Cadastro Ambiental Rural do referido imóvel, sendo cadastrado sob n. MT1765537/2019. Contudo, relata que em 14/03/2022 foi atuado pela SEMA-MT, por, supostamente, ter destruído através de desmatamento a corte raso 37,35 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão competente, o que gerou o auto de infração n. 2204651 no valor de R$ 186.737,82 (cento e oitenta e seis mil e setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) e termo de embargo n. 22044475. Assevera que a autuação ocorreu de forma remota, ou seja, não houve fiscalização in loco pelos agentes ambientais, sendo parte ilegítima para figurar no auto de infração, pois restou apurado que por erro do engenheiro que efetuou o CAR, foi lançado o perímetro do Lote 157, confrontante com o imóvel do autor, e lavrado a multa em questão. Argumenta que o responsável técnico para proceder o registro de seu imóvel rural (Lote 158) no SIMCAR, delimitou o perímetro do imóvel rural errado, isto é, grafou equivocadamente o perímetro do Lote 157. Ainda, aduziu quanto às nulidades do auto de infração e afirma que se trata de imóvel com área inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, sendo, portanto, pequeno produtor rural, e é o local onde desenvolve atividades para subsistência e com a restrição lançada (embargo da área) em seu nome, está impedido de obter financiamentos e qualquer crédito rural para manutenção de tais atividades. Por essas razões, pleiteou tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.º 22043651 e do Termo de Embargo n.º 22044475, com a consequente exclusão do seu nome da lista de áreas embargadas. Juntou documentos.

4. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4.1. Nesse sentido, bem destacam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidieiro:
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela de direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”

[1]
.

4.2.
In casu
, entendo que a tutela de urgência merece
deferimento
.

4.3. O Requerente se insurge em face da lavratura do Termo de Embargo nº 22044475, auto de infração n. 2043651, emitido pela SEMA- MT, no valor de R$ 186.737,82 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos), por, supostamente,
“destruir através de desmatamento a corte raso, 37,35 de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme relatório técnico de nº348/GPFD/SUF/SEMA/2022.”

4.4. Acerca da questão, cumpre consignar que o Decreto nº 1436, de 18/07/2022, que dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências, especificadamente, sobre o Termo de Embargo estabelece que:

“Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator.”

4.5. De igual forma, o Código Florestal, em seu artigo 51, esclarece que a finalidade do embargo administrativo é impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, vejamos:

“Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

4.6. Podemos observar da leitura dos dispositivos acima transcritos que, ocorrida a infração ambiental o termo de embargo não é medida automática, incidindo, apenas, se tiver o objetivo de garantir algumas das finalidades descritas na norma. Logo, deverá haver correspondência entre as medidas adotadas e a finalidade para qual foram criadas.

4.7.

Nesse cenário, o embargo de atividade constitui sanção, com previsão legal específica, e pode ser imposto como medida de natureza cautelar - hipótese em que, precederá a ultimação do processo administrativo resultante da autuação -, quando houver risco da continuidade do empreendimento agravar os danos ao meio ambiente e for necessário à regeneração ou recuperação da área afetada.

4.8. Atrelado a isso, o Decreto nº 1436, de 18/07/2022, em seu art. 18, dispõe que:

“Art. 18. No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.

§ 2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em

mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator.”

4.9. Por seu turno, é certo que o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área passível de exploração configura infração administrativa, de modo que, legitima a lavratura do auto de infração com a finalidade de punir a conduta ilegal praticada.

4.10. No entanto, ao meu sentir, o autor comprovou, em sede de cognição sumária, que a autuação da SEMA não deve ser em seu nome, mas sim no do proprietário do imóvel Lote 157, de modo que não se está afirmando que a infração ambiental não ocorreu, apenas que o autor não é o responsável pela infração detectada pelas imagens de satélite

4.11. Inobstante a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, no caso em exame, pelos documentos apresentados pela parte autora, notadamente os memoriais descritivos dos lotes 157 e 158, recibo do CAR-MT e mapas do INCRA, é possível perceber que realmente o CAR-MT 176537/2019 foi cadastrado no perímetro do imóvel Lote 157, quando deveria ser do Lote 158.

4.12. Em complemento, através de consulta ao site oficial da SEMA-MT (
https://geoportal.sema.mt.gov.br/#/
), conforme imagens anexas à presente decisão, é possível constatar que o CAR-MT 176537/2019 está cadastrado como Lote 158 de propriedade do autor no perímetro do Lote 157, já que seguindo a sequência dos lotes com CAR cadastrados verifica-se que o lote ao sul está cadastrado como Lote 159, no meio temos um lote sem cadastrado de CAR, que seria o Lote 158, e ao norte o Lote 157, cadastrado como lote 158, evidenciando o erro do responsável técnico ao proceder com a declaração do CAR.

4.13. Neste ponto, vale destacar que o CAR é um documento autodeclaratório onde as informações inseridas no sistema são de responsabilidade do declarante, conforme art. 12 do Decreto Estadual n. 1031/2017.

4.14. Ainda, verifica-se que não consta nos autos do processo administrativo qualquer informação de vistoria
in loco
no local, sendo o desmatamento verificado por imagens de satélite e a autuação lavrada em nome de quem estava com CAR cadastrado na base de dados da SEMA-MT.

4.15. Diante disso, verifico presente a probabilidade do direito e a verossimilhança das alegações da parte autora.

4.16. No que tange ao perigo de dano, também se mostra presente pois o imóvel está embargado administrativamente, ou seja, o autor está impedido de gozar do seu direito de propriedade e, por conseguinte, explorar as atividades no imóvel, e seu nome está inserido na lista de áreas embargadas, o que o impede também de obter financiamentos e créditos rurais para manutenção das atividades na propriedade, prejudicando sobremaneira a subsistência da família.

4.17. Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”), o deferimento é medida que se impõe.

5. Ante o exposto,
DEFIRO a tutela de urgência
vez que preenchidos os requisitos legais para determinar a
suspensão dos efeitos do auto de infração n. 22043651 e termo de embargo nº 2204475, e a retirada do nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA-MT
, até o julgamento de mérito.

6.
Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que o Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, subscrito pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, requereu, fundamentadamente, a dispensa da solenidade. Ademais disso, tratando-se de processo que cuida de direito indisponível, aplica-se o artigo 334, § 4º, II, do CPC, sendo inviável a autocomposição.

7.
Cite-se a parte requerida para, querendo, responder à demanda, no prazo legal.

8.
Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do NCPC).

9.
Em seguida, decorrido o prazo para contestação e impugnação, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tabaporã – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT

Juiz Substituto
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que os documentos colacionados nos autos comprovam que o auto de infração e o termo de embargo ocorreram na propriedade do agravado.

Sustenta que é possível identificar a autoria da conduta, uma vez que se trata de uma área devidamente registrada na base de dados do 'SIMCAR', conforme consta expressamente do Relatório Técnico n.° 348/GPFCD/CFFL/SEMA/2022.

Assevera que,
“(...)
resta comprovada tanto a materialidade quanto a autoria do referido desmate, visto que o mesmo ocorreu no interior de sua propriedade rural do requerente, qual seja, Lote 158, conforme consta do banco de dados do órgão ambiental, informações essas cadastradas pelo próprio requente/agravado
”.

Ressalta que a simples alegação da parte recorrida não desconstitui os documentos lavrados pela Administração Pública, haja vista que são declarações unilaterais, desprovidas de qualquer comprovação.

Argumenta que
“(...)
não se pode perder de vista que a presente ação está questionando a validade de auto de infração e termo de apreensão, que, assim como todo ato administrativo, é revestido da
presunção de legitimidade e veracidade
, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus, vale destacar, recai integralmente sobre o requerente
”.

Salienta que o nexo causal da conduta está comprovado, pois, para configurar a condição de poluidor, é suficiente sua contribuição indireta para o resultado nocivo.

Consigna que
“(...)
o agravado não se desincumbiu de colacionar provas capazes de dar sustentação à sua alegação, restando, então, inabalada a presunção de veracidade e legitimidade que reveste as autuações ora sob análise,
sobretudo porque ocorreu do cruzamento de dados encontrados nos sistemas de monitoramento do órgão ambiental
”.

Destaca, outrossim, que os integrantes do SISNAMA podem utilizar-se de meios tecnológicos para efetivar o monitoramento e, ao constatarem uma infração, estão legalmente obrigados a multar o responsável.

Pontua, ademais, a legalidade do auto de infração, do termo de embargo e do rito adotado no processo administrativo.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo
, nos termos dos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c) No mérito, seja
dado PROVIMENTO
ao vertente agravo de instrumento, para que seja
reformada
a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões
.

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido,
consoante a decisão proferida no ID. 162424152.

A parte apelada, intimada, deixou o prazo transcorrer in albis (ID. 171999655).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID. 179821682).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt, juiz de direito, em substituição lega, que, na “
Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório com Pedido de Tutela Provisória de Urgência (Inaudita Altera Parte)
” n.º 1000056-42.2023.8.11.0094, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tabaporã, MT, deferiu a tutela de urgência (ID. 109053680 – autos n.º 1000056-42.2023.8.11.0094).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, NERY RUSCH, ingressou, no dia 31.01.2023, com ação base, em face da ora agravante,
alegando, em síntese, ausência de materialidade e autoria para a lavratura do auto de infração e termo de embargo, ocorrência de vício insanável na autuação, bem como o exercício de agricultura de subsistência.

Portanto,
requereu, liminarmente,
à suspensão dos efeitos Auto de Infração n.° 22043651 e do Termo de Embargos n.° 2204475.

O pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos (ID. 109053680 – proc. n.º 1000056-42.2023.8.11.0094):

“(...)

5. Ante o exposto,
DEFIRO a tutela de urgência
vez que preenchidos os requisitos legais para determinar a
suspensão dos efeitos do auto de infração n. 22043651 e termo de embargo nº 2204475, e a retirada do nome do autor da lista de áreas embargadas da SEMA-MT
, até o julgamento de mérito.

6.
Deixo de designar a audiência de conciliação, uma vez que o Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, subscrito pelo Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, requereu, fundamentadamente, a dispensa da solenidade. Ademais disso, tratando-se de processo que cuida de direito indisponível, aplica-se o artigo 334, § 4º, II, do CPC, sendo inviável a autocomposição.

7.
Cite-se a parte requerida para, querendo, responder à demanda, no prazo legal.

8.
Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do NCPC).

9.
Em seguida, decorrido o prazo para contestação e impugnação, intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tabaporã – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT

Juiz Substituto
”.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Da análise do processo, observa-se que, no dia 14.03.2022, uma equipe técnica da Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento – GPFCD, composta por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e do Batalhão de Polícia Militar e Proteção Ambiental (BPMPA), realizou uma ação com o objetivo de identificar propriedades rurais onde tenham ocorrido desmatamento e/ou degradação de vegetação nativa.

No imóvel rural denominado “LOTE 158 - P.A. MERCEDES BENS I E II”, supostamente, de propriedade do Sr. Nery Rusch, em torno das coordenadas 56°10'53,017"W, 11°20'50,381"S, localizado no município de Tabaporã, MT, verificou-se o desmatamento a corte raso de 37,347564 hectare de vegetação nativa, sem autorização de órgão ambiental competente.

Diante disso, em razão das supostas infrações à legislação ambiental em vigor (art. 70, da Lei Federal n.º 9.605/98 c/c art.50, do Decreto Federal n.º 6.514
/
2018), foram elaborados os seguintes documentos: Auto de Infração n.º 22043651/2022, Termo de Embargo/Interdição n.° 22044475/2022 e Relatório Técnico n.° 348/GPFCD/CFFL/SEMA/2022.

Cabe ressaltar que os atos praticados pela autoridade pública detêm presunção relativa de legalidade e legitimidade. Dessa forma, cabe aos autuados demonstrar o contrário em caso de ajuizamento de ação visando a sua desconstituição.

In casu
, a autuada arguiu na ação originária sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da autuação lavrada pela SEMA, uma vez que não é a proprietária do imóvel em debate.

Sustentou que, ao contratar um responsável técnico para proceder ao registro de seu imóvel rural (Lote n.° 158) no SIMCAR, o engenheiro delimitou erroneamente o perímetro do imóvel, grafando equivocadamente o perímetro do Lote n.° 157. Dessa forma, argumentou que jamais foi possuidor ou proprietário do lote em questão, sendo dono do Lote Rural n.° 158.

Com efeito, para verificar a existência de possível ilegalidade no Auto de Infração n.º 22043651/2022 e no Termo de Embargo/Interdição n.° 22044475/2022, a parte autora, ora agravada, deve apresentar prova inequívoca nos autos que demostrem que não é proprietária do imóvel.

Na espécie, a parte promovente colaciona no exordial Título do Sitio, Planta de Memorial Descritivo do Lote n.° 157, Planta de Memorial Descritivo do Lote n.° 158, Recibo de Inscrição CAR-MT, Georeferenciamento, Declarações e Mapas do INCRA.

Da análise dos documentos, é possível notar que há indícios de que as infrações ambientais não ocorreram na propriedade da parte autora. Vejamos:

LOTE N.° 157

LOTE N.° 158

Assim, diante da existência de divergência acerca da propriedade em que constatados os danos ambientais, não vislumbro desacerto na referida decisão hostilizada, capaz de justificar sua modificação.

Outrossim, o Decreto Estadual n.° 1.986/2013, no art. 6. °, estabelece que o embargo tem como finalidade impedir a continuidade das atividades lesivas ao meio ambiente,
in verbis
:

“
Art.
6 º
O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”.

Igualmente, o art. 33, da Instrução Normativa Conjunta n.º 1/2021, do Ministério do Meio Ambiente, dispõe que:
“O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde se verificou a prática do ilícito administrativo”.

Dessa maneira, perante as evidências de que provavelmente o desmatamento não foi realizado na propriedade da parte requerente, não haveria que se falar em atividade lesiva, tampouco em embargo e recuperação da área degradada.

Além disso, a manutenção do embargo da área pode infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, IV, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Portanto, os argumentos suscitados na inicial se mostram relevantes para fins de concessão da tutela antecipada pleiteada.

Ademais, é importante destacar que o embargo de 37,35 hectares do imóvel rural da agravada pode implicar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agricultora, uma vez que não poderá exercer suas atividades, gerando grandes perdas econômicas.

Logo, ao menos nessa quadra processual, mostra-se necessária a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu

a tutela urgência pleiteada na exordial, para o fim de suspender o Auto de Infração n.º 22043651/2022 e o Termo de Embargo/Interdição n.° 22044475/2022.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024